Tribunal: STF
Processo: Rcl 45247
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fabíola dos Santos Anicésio, na qual sustenta o descumprimento do acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus Coletivo 165.704/DF pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “A reclamante foi presa preventivamente, mas não houve flagrante, apenas baseada em delação (doc. anexo). 
    A reclamante é responsável, durante todo o dia, pelos cuidados de seu irmão, já que o mesmo é especial, como se nos documentos anexos. 
    Com base nisso, ingressou com pedido de prisão domiciliar, entretanto, a reclamada negou o pedido, sob fundamentos inidôneos (docs. anexos) e totalmente contrários ao decidido no HC COLETIVO 165704/STF.
    […]
    Em decisão unânime, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de dia 20/10/2020, concedeu Habeas Corpus (HC 165704) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e outras condicionantes. 
    […] 
    É o caso da reclamante Excelência, única responsável aos cuidados do irmão deficiente, durante o dia, já que sua mãe trabalha fora. 
    Não pode a reclamada usar de argumentos inidôneos, inclusive já adiantando juízo de valor sobre o mérito dos fatos, para tentar dar alguma base a sua decisão! 
    Assim, de rigor a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em cumprimento a determinação do E. STF. 
    […]” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] LIMINARMENTE O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR A RECLAMANTE, EM CUMPRIMENTO AO HC 165704, DESTE E. STF, PARA QUE POSSA CUIDAR DE SEU IRMÃO ESPECIAL, E NO MÉRITO, DEFIRA A PRESENTE RECLAMAÇÃ RATIFICANDO A LIMINAR. 
    […]” (págs. 3-4 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    O pedido formulado pela reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    No presente caso, a reclamante pede que lhe seja garantida a autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC 165.704/DF (coletivo), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    No entanto, no julgamento do referido habeas corpus coletivo, ora invocado como paradigma, ficou consignado que a substituição da prisão cautelar de pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência está sujeita aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641/SP (coletivo), este de minha relatoria. 
    Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. 
    Rememoro, a propósito, excertos da decisão por mim proferida na Reclamação 29.892/SP:
     “Bem examinados os autos, ressalto que, no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão, verbis: 
    ‘Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.
    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.
    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.
    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.
    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.
    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.
    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.
    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.
    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.
    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (grifei).
    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderão ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdãos, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    […]
    Logicamente, não teria sentido prever que em todos os casos nos quais a prisão preventiva de uma mulher fosse decretada, a única instância revisora seria o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário dispõe de uma determinada estrutura que responde a necessidades materiais de organização dos trabalhos, que não poderia ser subvertida sem grave comprometimento a outras funções deste mesmo Poder.
    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.
    […]
    Dessa forma, deve o pedido ser dirigido ao juízo competente para aplicar o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede recursal, conforme procedimento estabelecido no voto proferido no habeas corpus coletivo”. 
    Nesse mesmo sentido foi a decisão tomada pela Segunda Turma do STF na Reclamação 31.408 AgR/MS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementada:
    “Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, ‘a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347’. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. 
    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Rcl 44.260/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 30.704/RS, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 33.649/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.791/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 45.612/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 44.960/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.309/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 30.816/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 29.848/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber. 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator